Tribunal: TJBA
Processo: 8040042-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040042-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA
E
INDENIZA
TÓRIA
. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ C
ARACTERIZ
ADA.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. Restando comprovada a existência de débito em razão da contratação firmada entre as partes e não havendo qualquer prova da quitação da dívida, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito.

2. Evidenciada alteração da verdade dos fatos, falece a pretensão de condenação por danos morais, não havendo o que se falar em abalo à sua personalidade apto a ensejar compensação.

3. Cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, quando evidenciado que alterou a verdade dos fatos visando vantagem pecuniária indevida.

Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8040042-97.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ANDREIA SANTANA DOS SANTOS
, e, como apelada,
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)